Tribunal: STF
Processo: RE 1519896
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido por Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 33, fl. 2):



    “POLICIAL MILITAR. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO FEITO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 24-C, § 1º E § 2º, DA LEI FEDERAL Nº 13.945/2019, RECONHECIDA SOB REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL - TEMA Nº 1177 DO STF. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS PARA A FIXAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DE SEUS PRÓPRIOS MILITARES INATIVOS E PENSIONISTAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram rejeitados (Doc. 38). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ARNALDO GUIMARÃES DA SILVA alega que o acórdão recorrido violou os arts. 40, § 18; e 150, II, da CF/1988.



    Inicialmente, a parte recorrente sustenta que o Juízo de origem aplicou erroneamente a tese fixada no julgamento do Tema 1.177 aos fundamentos de que a presente demanda tem duas causas de pedir, quais sejam: “a. Causa de pedir principal (ou próxima) por ter o artigo 24-C acrescentado ao Decreto-lei n° 667/69 pelo artigo 25 da lei federal n° 13.954/19 modificado a base de cálculo para o desconto da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas prevista no §18 do artigo 40 da CF; e, b. Causa de pedir remota a inconstitucionalidade da referida lei federal por extrapolar a competência inscrita no artigo 22, XXI da CF ao fixar alíquota de tributo de competência do estado-membro prevista no artigo 149 §1° da CF” (Doc. 40, fls. 12-13).



    Entende, assim, que “ao reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, ao aplicar a modulação dos efeitos admitida no TEMA 1177, cuja ratio decidendi não apreciou a causa de pedir principal (próxima) invocada pelo recorrente, o venerando acórdão teria tratado igualmente situações jurídicas distintas” (Doc. 40, fl. 18).



    Aduz que “com o acréscimo do artigo 24-C pelo artigo 25 da lei federal n. 13.954/19 ao Decreto-lei n. 667/69, sucedeu a modificação da base de cálculo contida no §18 do artigo 40 da CF exclusivamente para os militares estaduais aposentados e seus pensionistas, fixando que, doravante (17/3/202), seria a totalidade dos proventos e pensões, e não mais o excedente ao maior salário do INSS” (Doc. 40, fl 16).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para “assegurar-lhe o direito à repetição do indébito, afastada com supedâneo na modulação dos efeitos admitida no TEMA 1177” (Doc. 40, fl. 55).



    Inicialmente, o Juízo de origem negou seguimento ao RE ao argumento de que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 1177 da Repercussão Geral (Doc. 50).



    Interposto Agravo Interno (Doc. 52), o Juízo de origem reformou a decisão anterior e admitiu o RE aos seguintes argumentos (Doc. 56, fl. 4):



    “Com fundamento na modulação dos efeitos estabelecida por ocasião do julgamento em 05/09/2022 dos embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 1.338.750/SC, foi decidido o seguinte: ‘O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente)’.



    Entretanto, deve-se admitir o Recurso Extraordinário, eis que ficou exaustivamente evidenciado que os autores pretendem ver esclarecido o ponto sobre a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e pensionistas, assunto sobre o qual pende decisão, visto que o Tema 1177 […] versa apenas sobre a alíquota”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, as razões do extraordinário não indicam, de forma clara, os dispositivos constitucionais supostamente violados, nem de que forma ocorreu a alegada violação. Tal circunstância faz incidir, ao caso, o óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, no caso concreto, o Juízo de origem deu provimento em parte ao Recurso Inominado da SPPREVI “apenas para fixar que a restituição dos valores descontados a maior se dê somente a partir de eventuais contribuições recolhidas a partir de 1º de janeiro de 2023, mantendo-se a higidez destas até essa data”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 33, fl. 4):



    “Até a edição da Lei Federal n. 13.954/2019, a contribuição previdenciária dos policiais militares do Estado de São Paulo observava a alíquota e a base de cálculo previstas no art. 8º, da Lei Complementar Estadual n. 1.013/2007, segundo a qual ‘os militares da reserva remunerada reformados, agregados e os pensionistas contribuirão com 11% (onze por cento), incidentes sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social’ (…). A Lei Federal n. 13.954, de 16/12/2019, acrescentou o art. 24-C ao Decreto-Lei n. 667/69, determinando a incidência de contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração dos militares dos estados, em percentuais iguais aos aplicáveis às forças armadas (9,5% a partir de 1º/01/2020 e 10,5% a partir de 1º/01/2021, de acordo com o art. 3º-A, da Lei n. 3.765/1960), nos seguintes termos:



    (…)



    Frise-se que a reforma previdenciária retirou os militares do Estado do Regime Próprio de Previdência Militar – RPPM e os agregou ao Sistema de Proteção Social.



    No Estado de São Paulo foram adotadas as novas regras previdenciárias, passando a vigorar, a partir de 17/03/2020, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal, a contribuição para o custeio do Sistema de Proteção Social dos Militares incidentes sobre o valor total dos proventos e pensões, conforme alíquota geral fixada em norma federal.



    O C. Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.338.750/SC (Tema n. 1.177 de repercussão geral), fixou a seguinte tese:



    (…)



    Assim, o Pretório Excelso reconheceu que a Lei Federal 13.954/2019, ao fixar alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros miliares estaduais inativos e pensionistas, extrapolou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer apenas normas gerais sobre o assunto, afigurando-se incompatível com o texto constitucional.



    Logo, ante a inconstitucionalidade da alíquota em questão, de rigor o acolhimento da pretensão do autor para que, até a edição de legislação estadual disciplinando a contribuição instituída pela lei federal, continue incidindo contribuição previdenciária na forma do art. 8º, da Lei Complementar Estadual n. 1.013/2007.



    (…)



    Doutro lado, em 05.09.2022, houve a modulação de efeitos determinada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento de embargos de declaração interpostos no julgamento da fixação do Tema 1177.



    Destarte, o ‘Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, e os proveu parcialmente, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023, restando prejudicados os pedidos suspensivos requeridos em petições apartadas, nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 26.8.2022 a 2.9.2022.’



    Bem assim, para o fim de aplicação integral da tese firmada ao caso concreto, garantindo-se a isonomia e segurança jurídica, é de rigor a alteração da r. Sentença prolatada para o fim de determinar que a restituição dos valores descontados a maior se dê a partir de eventuais contribuições recolhidas após 1º de janeiro de 2023, mantendo-se a higidez destas até essa data.



    (…)



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, apenas para fixar que a restituição dos valores descontados a maior se dê somente a partir de eventuais contribuições recolhidas após 1º de janeiro de 2023, mantendo-se a higidez destas até essa data.”



    o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.338.750-RG, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 27/10/2021, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 1177), em que se discutia a constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas, fixou a seguinte tese: 



    A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO”.



    Todavia, em 5/9/2022, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido paradigma, esta CORTE deu parcial provimento aos aclaratórios, com efeitos infringentes, para “modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023”.



    Nas razões do extraordinário, a parte recorrente sustenta que o Juízo de origem aplicou erroneamente a tese fixada no julgamento do Tema 1.177 aos fundamentos de que a presente demanda tem duas causas de pedir, quais sejam (Doc. 40, fls. 12-13): 



    “a. Causa de pedir principal (ou próxima) por ter o artigo 24-C acrescentado ao Decreto-lei n° 667/69 pelo artigo 25 da lei federal n° 13.954/19 modificado a base de cálculo para o desconto da contribuição previdenciária dos militares estaduais aposentados e seus pensionistas prevista no §18 do artigo 40 da CF; e, b. Causa de pedir remota a inconstitucionalidade da referida lei federal por extrapolar a competência inscrita no artigo 22, XXI da CF ao fixar alíquota de tributo de competência do estado-membro prevista no artigo 149 §1° da CF.”



    Todavia, não assiste razão ao recorrente, tendo em visa a adequação do Tema 1177 à hipótese ora em análise, conforme se pode aferir do voto condutor do acórdão paradigma, no qual se julgou parcialmente procedentes os embargos de declaração opostos no RE 1.338.750-RG: 



    “A parte embargante argumenta, nesta oportunidade, que a tese padeceria de omissão quanto ao regime contributivo aplicável, uma vez declarada a inconstitucionalidade apenas do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019, acerca da alíquota aplicável aos militares estaduais. Segundo afirma, sem decidir pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 24-E do referido diploma legislativo, o embargante estaria proibido de aplicar a Lei Complementar 412/2008 do Estado de Santa Catarina – que disciplina o regime próprio dos servidores públicos civis – ao sistema de proteção social dos militares estaduais. 



    Conforme decidido no acórdão embargado, o Plenário desta Corte assentou que a União extrapolou a competência para edição de normas gerais, prevista no artigo 22, XXI, da Constituição Federal (na redação da EC 103/2019), ao definir a alíquota de contribuição para inatividades e pensões de militares estaduais e de seus pensionistas, sendo inconstitucional, no ponto, o artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, incluído pela Lei 13.954/2019. 



    Cumpre observar que referido entendimento, apesar de referir-se à inconstitucionalidade da alíquota, considera o extravasamento dos limites de edição de normas gerais, em vista da definição da quantia a ser cobrada pelo ente tributante, alcançando alíquota e base de cálculo. A solução não poderia ser diferente, sendo certo que a legislação local deverá definir o montante da contribuição dos militares estaduais, com fundamento nas suas características próprias, pois é a quantia total recolhida que produz impacto nas projeções do cálculo financeiro e atuarial do sistema de proteção social dos militares estaduais.” 



    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente